Tribunal: TJES
Processo: 5028104-31.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028104-31.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EMANUEL JOAO CASTIGLIONI

RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Busca o reconhecimento da falha na prestação de serviço por parte da requerida, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor, com a repetição em dobro, e a condenação ao pagamento de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da competência do juízo.

Definição da responsabilidade da parte requerida, com base na teoria da responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, em razão do desconto indevido realizado no benefício previdenciário do autor.

Verificação da de regularidade do contrato, configuração de falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Competência do juizado diante da desnecessidade de produção de prova pericial complexa.

O contrato não foi adequadamente comprovado pela parte recorrida, não havendo evidências de que o consumidor tenha autorizado os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

A falha na prestação de serviço é clara, uma vez que o contrato apresentado está incompleto e não contém as informações exigidas para a validação da assinatura eletrônica, configurando defeito nos serviços prestados pela requerida.

Em razão da violação ao princípio da boa-fé objetiva, a repetição do indébito deve ser feita em dobro, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, independentemente de má-fé do fornecedor, como estabelecido no Tema 929 do STJ.

A responsabilidade objetiva da parte recorrida é evidente, e os danos causados ao consumidor ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando danos morais
in re ipsa
, passíveis de indenização.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A falha na prestação de serviço, a ausência de comprovação da validade do contrato e os descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor geram a obrigação de restituição dos valores, com a repetição em dobro, e a condenação em danos morais, com base na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021;

TJES - Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, Julgado em 12/08/2024;

TJES - Apelação Cível, AC 0003982-29.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 14/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028104-31.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EMANUEL JOAO CASTIGLIONI

RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Busca o reconhecimento da falha na prestação de serviço por parte da requerida, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor, com a repetição em dobro, e a condenação ao pagamento de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da competência do juízo.

Definição da responsabilidade da parte requerida, com base na teoria da responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, em razão do desconto indevido realizado no benefício previdenciário do autor.

Verificação da de regularidade do contrato, configuração de falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Competência do juizado diante da desnecessidade de produção de prova pericial complexa.

O contrato não foi adequadamente comprovado pela parte recorrida, não havendo evidências de que o consumidor tenha autorizado os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

A falha na prestação de serviço é clara, uma vez que o contrato apresentado está incompleto e não contém as informações exigidas para a validação da assinatura eletrônica, configurando defeito nos serviços prestados pela requerida.

Em razão da violação ao princípio da boa-fé objetiva, a repetição do indébito deve ser feita em dobro, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, independentemente de má-fé do fornecedor, como estabelecido no Tema 929 do STJ.

A responsabilidade objetiva da parte recorrida é evidente, e os danos causados ao consumidor ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando danos morais
in re ipsa
, passíveis de indenização.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A falha na prestação de serviço, a ausência de comprovação da validade do contrato e os descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor geram a obrigação de restituição dos valores, com a repetição em dobro, e a condenação em danos morais, com base na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021;

TJES - Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, Julgado em 12/08/2024;

TJES - Apelação Cível, AC 0003982-29.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 14/06/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que sofreu descontos em sua aposentadoria referentes a contribuição em favor da associação requerida, não autorizados ou solicitados pela parte. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou extinto o processo sem resolução de mérito em decorrência da incompetência do juizado para apreciação da demanda.

Nas razões recursais, o autor argumenta pela desnecessidade de produção de prova pericial complexa e consequente competência do juízo. Reforça que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário em decorrência de vínculo não contratado com a demandada, pugnando pela total procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Primeiramente, observo que o contrato supostamente firmado entre as partes possui assinatura eletrônica, inexistindo razão para realização de perícia grafotécnica. Outrossim, as provas produzidas pelos litigantes são suficientes ao julgamento do mérito processual, sendo viável aplicar ao caso a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3°, do Código de Processo Civil:

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Portanto, passa a análise do mérito do processo. Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrida comprovar a validade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a regularidade da suposta pactuação firmada entre as partes, tampouco da autorização do consumidor para que os descontos da contribuição associativa fossem realizados em seu benefício previdenciário e, por conseguinte, da validade dos descontos realizados.

Isso porque, além do contrato estar incompleto, não incluindo o sexo, nome da mãe, nome do pai identidade e estado civil do contratante, não possui mecanismo de averiguação de autenticidade da assinatura eletrônica do pacto, conforme determina a Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Dessa forma, evidencia-se a falha na prestação do serviço por parte da recorrida, que não adotou as precauções necessárias à formalização do contrato, devendo ser reconhecida a irregularidade dos descontos e determinada a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor.

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, uma vez que a cobrança indevida caracteriza conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou culpa, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 929:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Destarte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura afronta à dignidade do consumidor, extrapolando o mero dissabor cotidiano e ocasionando abalo de ordem financeira e emocional, conforme entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pelo Requerido nos termos do artigo 14, caput do CDC, sendo cabível a indenização por danos morais, haja vista ser a hipótese de dano moral in ré ipsa. Confira-se o seguinte julgado do TJES: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 5. Na presente hipótese deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco/Apelante não alega fraude perpetrada por terceiros, mas sim sustenta a legitimidade do contrato, inclusive mediante apresentação de suposta perícia grafotécnica que teria atestado a autenticidade da assinatura aposta no documento (a qual é visivelmente divergente daquela constante dos documentos de identidade do Autor). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003982-29.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/06/2021; DJES 22/06/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, entendo como justa a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de garantir a efetiva reparação do dano sem ensejar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

1.
Declarar
a inexistência de débito, determinando o cancelamento dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil) reais por desconto indevido, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.
Condenar
o banco recorrido a restituir,
em dobro
, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do recorrente, devidamente corrigidos, a partir de cada desembolso, pela taxa SELIC;

3.
Condenar
a recorrida ao pagamento de indenização de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)